Tribunal: TJDFT
Processo: 0711374-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMO EXCESSIVO. VAZAMENTO IMPERCEPTÍVEL. RESOLUÇÃO DA ADASA N.o 14/2010. DECRETO DISTRITAL N.o 26.590/06. INOBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DE DESCONTO SOBRE CONSUMO EXCEDENTE. TARIFA DE ESGOTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONSUMO MÉDIO.
1. Conforme determina o art. 322 do CPC, o pedido deve ser interpretado pelo conjunto da postulação e deverá observar o princípio da boa-fé.
2. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
3. De acordo com o § 4o da Resolução n.o 14/2010 da ADASA, verificada a existência de vazamento imperceptível no imóvel, cujo reparo tenha sido prontamente corrigido pelo cliente, este tem direito à concessão de significativo desconto sobre volume de água excedente, conforme parâmetros estabelecidos no § 3o daquela resolução, com observância do consumo médio.
4. Constatado que o volume de água excedente não fora recepcionado pela rede pública coletora de esgotos sanitários, a respectiva tarifa de esgoto deve ser calculada não com base no consumo medido de água, mas, sim, considerando o consumo médio calculado para a unidade consumidora.
5. O protesto lavrado com base em fatura de água e esgoto regular e inadimplida, decorre do regular exercício do direito do credor e, como tal, não configura violação a direito da personalidade ou justifica a condenação ao pagamento de indenização de danos morais.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.